Tribunal: TJDFT
Processo: 0712674-76.2023.8.07.0006
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. AGÊNCIA DE TURISMO (123 MILHAS). PASSAGEM AÉREA. CANCELAMENTO. AUSÊNCIA DE RESSARCIMENTO. ADMINISTRADORA DO CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA AGÊNCIA DE TURISMO. RESPONSABILIDADE AFASTADA.
1. A preliminar de ilegitimidade passiva não merece prosperar, pois prevalece em nosso ordenamento jurídico a teoria da asserção, de forma que a legitimidade de parte é verificada à luz das afirmações deduzidas na inicial. A análise sobre a inexistência de responsabilidade pelos danos alegados pelo consumidor é questão relativa ao mérito da causa. Preliminar rejeitada.
2. Responsabilidade civil. Solidariedade entre integrantes da cadeia de serviços. Administradora do cartão de crédito. Não obstante a responsabilidade solidária prevista nos art. 7o, 14 e 25 do CDC, é possível a apuração do nexo de causalidade das condutas dos fornecedores, no caso concreto, a fim de se individualizar a responsabilidade civil (REsp 1155730/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA).
3. O Banco do Brasil S.A. é apenas responsável pela administração do cartão de crédito utilizado na compra em questão, e por esta razão está impossibilitado de realizar o estorno de valores sem que o estabelecimento comercial da compra assim solicite. Ou seja, como meio de pagamento, o cartão não possui autonomia para cancelar uma compra, assim como não é possível ao mesmo realizar a exclusão de um registro em fatura ou o estorno de um lançamento. Dessa forma, assim como é o estabelecimento que realiza a cobrança em fatura, o mesmo também é responsável por realizar o estorno ou a exclusão desta. A par disso, verifica-se que já houve o lançamento da totalidade das parcelas da compra efetuada, de forma que o perdeu o objeto a obrigação imposta ao banco para cessar os descontos.
4. Não havendo comprovação de que a falha no reembolso do valor das passagens do autor decorreu de defeito na prestação do serviço do banco ou do instituidor do arranjo de pagamento (bandeira do cartão de crédito), há de afastada a responsabilidade do banco imposta por sentença, firmando-se a responsabilidade exclusiva da agência de turismo. Nesse sentido Acórdãos 1705089 e 1695252.
5. O artigo 54-F do CDC está contido em seu CAPÍTULO VI-A -DA PREVENÇÃO E DO TRATAMENTO DO SUPERENDIVIDAMENTO,que não se aplica ao caso em exame;diz respeito ao contrato de financiamento acessório ao contrato principal, tal como se dá na compra de veículo com financiamento por parte de banco da própria fabricante do veículo. O contrato de cartão de crédito é alheio ao contrato de viagem, não possuindo relação de acessoriedade, conforme explicitado pelos incisos do artigo 54-F.
6. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para julgar improcedente o pedido em face do Banco do Brasil S/A. Sem custas e sem honorários, diante da inexistência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).